Tribunal: TJDFT
Processo: 0704526-68.2022.8.07.0020
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0704526-68.2022.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DYEGO DE BRITO MORIL APELADO: FORT MIX COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP D E S P A C H O Nos termos do artigo 99, parágrafo 2o do Código de Processo Civil, a respeito da Gratuidade de Justiça, "o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Assim, tendo em vista a impugnação à Justiça Gratuita, intime-se o agravante para: a) juntar contracheque atualizado ou comprovante salarial, b) juntar cópia dos 03 (três) últimos extratos bancários da conta usualmente utilizada, c) última Declaração de Rendimentos de forma completa e não apenas o recibo. Prazo: 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator